Tribunal: TRF3
Processo: 5068077-53.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
516/608)

5068077-53.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5068077-53.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TEREZINHA DOMINGOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de entrada do requerimento administrativo (23/10/2023), com pagamento de parcelas vencidas, correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche os requisitos legais para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria programada, nos termos da EC 103/2019.

III. Razões de decidir

3. A autora, na data do requerimento administrativo (23/10/2023), preencheu todos os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com fundamento no artigo 19 da EC 103/2019: idade de 63 anos, 3 meses e 25 dias (para o mínimo de 62 anos); tempo de contribuição de 15 anos (para o mínimo de 15 anos); e carência de 180 meses (para o mínimo de 180 meses).

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5068077-53.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

APELADO: TEREZINHA DOMINGOS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou idade desde a data de entrada do requerimento, em 23/10/2023.

A sentença (ID 323617066) julgou procedente o pedido para condenar o INSS: (1) ao pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de entrada do requerimento (23/10/2023); (2) ao pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de acordo com a Lei 9.494/1997 até 09/12/2021, data a partir da qual deve incidir a taxa SELIC; e (3) ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação nos termos da Súmula 111/STJ.

Apelou o INSS (ID 323617087), sustentando, em síntese: (1) ausência do preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou de aposentadoria programada; e que (2) sejam expressamente mencionados os dispositivos violados para efeito de prequestionamento.

Houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 364764556).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, o objeto da presente ação é a postulação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme requerimento ao INSS, formulado em 23/10/2023, na vigência da EC 103, de 13/11/2019.

Para a compreensão do quadro geral das normas constitucionais e legais aplicáveis a cada tempo, cabe destacar, inicialmente, que a EC 20, de 15/12/1998 gerou mudanças profundas no regime de aposentadorias, tendo preservado, porém, a favor do segurado, que já havia cumprido todos os requisitos da legislação então vigente, o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

A aposentadoria por tempo de serviço, a partir de tal emenda, convolou-se em aposentadoria por tempo de contribuição, sem prejudicar o cômputo do tempo de serviço, até então prestado, como tempo de contribuição até o advento de nova lei para a disciplina da matéria.

Para os que implementaram os requisitos de concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a publicação da EC 20/1998 foi assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores da legislação.

De outra parte, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC 20/1998 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, I e II da EC 20/1998, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício. Logo, se o segurado completou tempo suficiente à percepção da aposentadoria na modalidade integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC 20/1998.

Por sua vez, para os filiados à Previdência Social após a EC 20/1998, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado tempo de contribuição de 35 anos para homens e de 30 anos para mulheres.

Atualmente, a concessão de benefícios previdenciários, tanto no regime geral como nos regimes próprios da previdência social, é pautada pelas regras fixadas pela EC 103, de 13/11/2019 que, dentre outros pontos significativos, modificou a redação do artigo 201 da Constituição Federal.

À semelhança de alterações anteriores da sistemática geral previdenciária, o artigo 3o da EC 103/2019 preservou o direito adquirido daqueles que já atendiam a requisitos de concessão do benefício sob o regramento revogado. De igual sorte, foram estabelecidas regras de transição para os que já eram filiados ao RGPS quando da entrada em vigor da emenda, sendo as principais as previstas nos artigos 15, 16, 17, 18 e 20 do diploma normativo, que criaram mecânicas variadas de concessão de aposentação.

Em suma, as regras de transição versam sobre:

(1) sistema de pontos progressivos, com tempo de contribuição mínimo (art. 15);

(2) tempo de contribuição e idade mínima progressiva (art. 16);

(3) tempo de contribuição e pedágio, sem idade mínima (art. 17);

(4) tempo de contribuição e idade mínima, progressiva para mulheres (art. 18);

(5) tempo de contribuição, pedágio e idade mínima (art. 20); e

(6) sistema de pontos e tempo de exposição a agentes nocivos.

No que diz respeito às regras aplicáveis a filiados ingressantes no sistema previdenciário após a EC 103/2019, bem como a filiados anteriormente não abrangidos pelas regras de transição, foram extintas, a rigor, as modalidades de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, adotando-se modelo único, que se denominou de aposentadoria programada.

O benefício é condicionado à idade mínima de 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 anos, com 15 anos de contribuição, para mulheres (artigo 19), exigindo-se, em ambos os casos, 180 meses de carência. Há regra específica para professores e para trabalhadores rurais: em ambos os casos previu-se idade mínima de 60 anos para homens e de 57 anos para mulheres.

Como parte do novo desenho jurídico das aposentadorias, promoveu-se, igualmente, alteração da mecânica de cálculos para verificação do valor do benefício no âmbito do RGPS (bem como do RPPS da União), revogando-se, em larga medida, o fator previdenciário (mantido apenas na regra de transição do parágrafo único do artigo 17 da EC 103/2019 e na norma de pontos do artigo 29-C da Lei 8.213/1991).

Em síntese, adotou-se sistema de pontuação que progressivamente aumenta o valor do benefício conforme ultrapassados os requisitos mínimos de idade e tempo de contribuição, sujeita à disciplina infraconstitucional posterior (artigo 26 da EC 103/2019).

Na espécie, a autora preencheu os requisitos para concessão do benefício de aposentadoriapor tempo de contribuição na data de entrada do requerimento administrativo.

Em 23/10/2023, a segurada tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento no artigo 19 da EC 103/2019, pois: (1) cumpriu o requisito de tempo comum, com 15 anos, para o mínimo de 15 anos; (2) cumpriu o requisito de idade, com 63 anos, 3 meses e 25 dias, para o mínimo de 62 anos; e (3) cumpriu o requisito de carência, com 180 meses, para o mínimo de 180 meses, conforme demonstra a planilha abaixo:

Para fins de prequestionamento, é suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador para que se dê por completa a prestação jurisdicional, não havendo necessidade de expressa menção a todo dispositivo legal mencionado. Não se vislumbra dos argumentos deduzidos no processo qualquer fundamento relevante capaz de infirmar a conclusão adotada.

Assim, nada colhe o recurso da autarquia federal.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, do CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de entrada do requerimento administrativo (23/10/2023), com pagamento de parcelas vencidas, correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche os requisitos legais para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria programada, nos termos da EC 103/2019.

III. Razões de decidir

3. A autora, na data do requerimento administrativo (23/10/2023), preencheu todos os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com fundamento no artigo 19 da EC 103/2019: idade de 63 anos, 3 meses e 25 dias (para o mínimo de 62 anos); tempo de contribuição de 15 anos (para o mínimo de 15 anos); e carência de 180 meses (para o mínimo de 180 meses).

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão